Tribunal: TJPA
Processo: 0009234-66.2017.8.14.0059
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009234-66.2017.8.14.0059

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

SENTENCIADO: MARIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOURE - PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NA ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO DE ESCOLA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO IRREGULAR DE CANDIDATURA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APRESENTADA E HOMOLOGADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
MARIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOURE
, concedeu a segurança pleiteada.

Na petição inicial, o
impetrante relata que se inscreveu para participar do processo eleitoral de escolha do diretor da Escola Municipal de Santana de Tucumanduba do Município de Soure/PA. Para isso, apresentou, em tempo hábil, os documentos requeridos para formalizar sua candidatura, a qual fora, no primeiro momento, homologada pela Comissão Eleitoral da respectiva escola.

Ocorre que a Comissão Eleitoral da Secretaria Municipal de Educação de Soure/PA indeferiu sua candidatura sob a justificativa de ausência de comprovante de regularidade com a Justiça Eleitoral.

Inconformado, o impetrante buscou as duas comissões demonstrando haver juntado toda a documentação necessária. Porém, o indeferimento fora mantido.

Dessa forma, requereu a concessão da medida liminar para anular o ato impugnado pela Comissão, a fim de garantir sua participação na eleição escolar do cargo de Diretor Municipal da Escola de Santana de Tucumanduba. No mérito, pugnou pela concessão definitiva do ato.

O Juízo de Piso parcialmente o pedido antecipatório, suspendendo a continuidade do processo eleitoral apenas quanto à Escola Municipal de Santana de Tucumanduba, bem como suspendeu os efeitos do ato administrativo que eliminou o candidato (Id. 2480807).

Foram prestadas informações pala autoridade coatora (Id. 2480808) e o órgão ministerial de primeiro grau se manifestou pela concessão da segurança (Id. 2480809).

Após, sobreveio a sentença ora recorrida, concedendo a ordem pleiteada.

Não foi interposto recurso voluntário pelas partes.

Encaminhados os autos a este Tribunal em remessa necessária, coube-me a relatoria do feito.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se escorreita a sentença que concedeu a segurança pleiteada e tornou nulo o ato administrativo que tinha eliminado o impetrante do processo eleitoral de escolha de Diretor da escola Municipal Santana de Tucumanduba.

Pois bem, de início e sem delongas, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista que conforme comprovou nos autos, o impetrante apresentou, em tempo hábil, os documentos requeridos para formalizar sua candidatura, conforme pode ser verificado na Ata de Comissão Eleitoral da Escola Municipal de Santana de Tucumanduba (Id. 2480806 - Pág. 20), a fim de exercer as funções de Diretor de escola municipal da rede pública de Soure.

A propósito, seu registro de candidatura havia sido inclusive homologado quando a Comissão da SEMAD resolveu tornar o candidato inelegível, sob o pretexto da ausência de documento que comprovasse a regularidade na justiça eleitoral do servidor.

Como bem asseverou o magistrado, tal ato se reveste de ilegalidade por deixar de considerar que todo o necessário para inscrição do candidato já havia sido entregue.

O Juízo de Piso, ao conceder a segurança, aduziu “
que a Comissão Eleitoral da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, por meio de ATO POSTERIOR àquela deliberação da Comissão Eleitoral Escolar, REANALISOU e HOMOLOGOU as candidaturas de modo a, na verdade, INDEFERIR a participação do Impetrante no processo eletivo para o qual o mesmo já havia sido julgado APTO. Assim operando, a Comissão Eleitoral da Ilustre Secretaria Municipal de Educação, a teor do que dos autos consta, praticou ato ilegítimo quanto a dois aspectos até então verificados.”.

De mesma forma, o Ministério Público se manifestou:

“(...) Isto posto, com base em todo conjunto probatório contido nos autos, é incoerente o argumento da segunda comissão pela ausência de documento que comprovasse a regularidade na justiça eleitoral do servidor. Tal ato se reveste de ilegalidade tão somente por deixar de considerar que todo o necessário para inscrição do candidato já havia sido entregue.

Assim, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.”

Dessa maneira, ante aos fundamentos supracitados, entendo
que deve ser mantida a sentença reexaminada.

Ante todo o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença,
nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/03/2023